Tribunal: STF
Processo: HC 232805
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra a seguinte decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de VALDEIR QUEIROZ DA SILVA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Revisão Criminal n. 1.0000.21.246281-6/000).



    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, por haver praticado roubo em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo.



    A condenação transitou em julgado.



    Ajuizada revisão criminal, o Tribunal de origem indeferiu o pedido.



    Daí o presente writ, no qual busca a defesa a absolvição do paciente por ausência de provas suficientes e válidas para condenação, ao argumento de que a ‘sentença proferida não apresentou, fundamentadamente, a presença de indícios suficientes colhidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, limitando a se valer a suposta delação do Corréu Caio em fase inquisitorial não sendo esta ratificada em sede judicial, restando apenas os depoimentos dos policiais militares’ (e-STJ fl. 8).



    Diante dessas considerações, pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento deste writ e, no mérito, a absolvição do paciente.



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    A impetração objetiva a absolvição da paciente na via angusta do habeas corpus, ao argumento de que faltam provas para a condenação.



    Quanto à legitimidade para a ação penal, a autoria e a materialidade, o Tribunal de origem na revisão criminal deixou bem registrado que (e-STJ fls. 224/226): 



    ‘Feitas tais considerações, passo ao exame da presente Revisão Criminal.



    No caso em tela, resta evidente que a revisional visa somente o reexame das provas já, exaustivamente, apreciadas pelo MM. Juiz a quo na sentença, às fls. 409/422.



    A condenação, como bem considerado na decisão anterior, se fundamenta na delação extrajudicial dos corréus Valdemar Pereira dos Santos e Caio Márcio de Souza, esse especialmente, apontando a participação do peticionário na empreitada criminosa, em consonância, tanto aos relatos dos policiais militares participantes da diligência, descrevendo o desenrolar da investigação, inclusive, no que diz respeito à colheita da prova oral, quanto às informações prestadas pela vítima, reproduzindo a sucessão dos fatos, reconhecendo, sem dúvida, a voz daquele pertencente a um dos meliantes.



    Por oportuno, transcrevo parcialmente a sentença: 



    ‘... O acusado Caio Márcio de Souza, na fase policial, às f. 13/14, relatou que ‘(...) chegou a pessoa de José Adelmo, juntamente com a pessoa apelidado de ‘Tio’, os quais pediram ao declarante que levasse um caminhão para os mesmos até a cidade de Frutal-MG, sendo que pagariam a quantia de duzentos reais pelo serviço (...) chegando no caminhão lá estava a pessoa de Ademar (Dema) e a vítima, a qual estava com o rosto coberto por uma camiseta, sendo que se tratava de um caminhão Mercedes-Benz 1113 de cor azul (...) próximo do Novotel, no trevo, o declarante parou o caminhão, tendo a vítima sido colocada no veículo Chevette, onde estava José Adelmo e também a pessoa de Diodato (...) chegando a Frutal-MG, o declarante encontrou-se com José Adelmo e ‘Tio novamente, aproximadamente 04 Km após o trevo de Frutal, os quais estavam no veículo chevete verde (...)’. Note-se. O depoimento de Caio foi acompanhado por um advogado.... Já o acusado Valdemar Pereira dos Santos, às f. 61, muito embora o processo esteja suspenso contra este réu, na fase inquisitiva asseverou que “(...) percebeu as pessoas de Vandeir vulgo ‘tio’ ‘encomendou’ um caminhão de transportar Boi para as pessoas de Caio e José Adelmo, inclusive estes oferecem para que o depoente participasse do crime pois iria dar a quantia de seis mil reais (...) ficou receoso e negou aceitar participar do crime que era proposto naquele momento, vindo a não aceitar a proposta. (...)’ ... Além da delação de Caio, a prova vem fortalecida pelos depoimentos dos policiais militares, que assim asseveraram: O Policial Militar Clever Teles Silva, às f. 173 atesta que ‘(...) tem como verdadeiros os fatos articulados na denúncia (...) confirma suas declarações prestadas na fase policial; que Caio delatou os demais agentes(...)’. O outro Policial Robisvaldo Pereira, às fl. 174, assegura que ‘(...) tem como verdadeiros os fatos mencionados na denúncia (...) posto que registrou os fatos no BO de fls. por informações que obteve de Caio na ocasião que ele foi alcançado pela polícia (...) foi Caio quem indicou os demais agentes e informou a ingestão de bebida alcoólica pela vítima (...) Caio delatou os demais agentes, mas o depoente não teve contato com estes naquela ocasião (...). Além dos relatos dos policiais militares, a vítima Marclion José Resende, às f. 203, sustenta que ‘(...) tem como verdadeiros os fatos articulados na denúncia, todavia não viu o rosto dos agentes (...) confirma as declarações da fase policial (...)’, onde disse às f. 23,que ‘(...) não teria condições de fazer reconhecimento pessoal dos autores do delito, haja visto que ficou com o rosto tampado o tempo todo, sendo que somente viu o rosto do primeiro autor, porém, o declarante afirma, sem sobra de dúvida, que reconhece a voz do conduzido presente, CAIO MÁRCIO DE SOUZA, como sendo um dos autores, mais precisamente como sendo o autor que adentrou no caminhão na hora em que foi feita a troca de motorista (...)’....’



    Feitas tais considerações, é o quanto basta para fundamentar a condenação do peticionário pela prática do crime de roubo. No presente caso, não saltando aos olhos que o pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não passando de mera tentativa de revolver as provas já analisadas, seu indeferimento é medida de rigor. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO REVISIONAL’.



    Nessa linha intelectiva, percebe-se que, contrariamente ao alegado pela impetrante, a condenação baseou-se em elementos robustos, não deixando dúvidas acerca da autoria e da materialidade dos delitos.



    Esta Corte é firme na compreensão de não ser possível conhecer do pedido de absolvição por falta de provas em habeas corpus, tendo em vista que a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição.



    Sobre o tema é o vaticínio da doutrina: [...].



    No mesmo sentido é a firme jurisprudência desta Corte de Justiça: [...].



    Tal o contexto, não conheço do presente habeas corpus.” (documento eletrônico 21, pp. 291-295, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Desse modo, requer-se a concessão da ordem de ofício, dada a flagrante ilegalidade apontada e contrária à tese fixada pelo Plenário desta Corte, reconhecendo a ilegalidade na ausência de dados que, se existentes, permitiriam identificar, com segurança, a autoria, por parte do Paciente, reconhecendo a violação ao artigo 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal, e aos arts. 155 e 386, inciso VII do Código de Processo Penal, proferindo-se decisão absolutória em relação ao Paciente.



    Não sendo este o entendimento de V.Exa., requer a concessão da MEDIDA LIMINAR para determinar ao Ministro Relator do HC 789.670/MG, do STJ, para que remeta o Agravo Regimental protocolizado perante a 6° Turma para decisão, uma vez que o mesmo já se encontra concluso desde 03/04/2023.



    No mérito, requer seja a ordem concedida para, reconhecida a flagrante ilegalidade com base na condenação proferida com base exclusivamente no inquérito policial, sem, contudo, ser confirmado em juízo, reconhecendo a violação ao artigo 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal, e aos arts. 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, proferindo-se decisão absolutória em relação ao Paciente.” (documento eletrônico 1, p. 34)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a inicial do HC 789.670/MG (documento eletrônico 21, pp. 291-295). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator